Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-04.2023.8.11.0032
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001028-04.2023.8.11.0032
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: UTIL - UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA
RECORRIDA: ALANA APARECIDA HEMSING
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/05/2024
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE TERRESTRE – ÔNIBUS INTERESTADUAL – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIO PARA CONEXÃO ENTRE ÔNIBUS - ATRASO DE 07 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 06/07/2023, adquiriu duas passagens em um mesmo guichê, equivalente a dois trechos, sendo o primeiro de Brasília/DF a Goiânia/GO, com saída prevista para às 18hs, pelo valor de R$ 114,90 (cento e quatorze reais e noventa centavos), poltrona leito, operado pela Requerida Real Expresso, e a segunda de Goiânia/GO a Cuiabá/MT, com saída prevista para às 22hs, pelo valor de R$ 421,00 (quatrocentos e vinte e um reais), poltrona leito individual, operado pela Requerida Util. Relata que desembarcou em Goiânia/GO e foi até o guichê para o novo embarque, e neste momento tomou conhecimento que o veículo já havia acabado de partir. Afirma que precisava chegar em Cuiabá/MT para cumprir compromisso profissional e que, após muita insistência, as Requeridas a realocaram para seguir o trecho através da companhia Expresso São Luiz, contudo, em poltrona executiva, e chegando ao destino final com mais de 07 (sete) horas após o previsto.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando solidariamente as Requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 97,29 (noventa e sete reais e vinte e nove centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4. Analisando os autos, verifico que as passagens foram vendidas com incompatibilidade de horário para desembarque e embarque em novo ônibus de conexão. Aliás, percebe-se que o primeiro ônibus chegou à rodoviária às 22:00 horas, sendo este o exato horário de partida para o ônibus de conexão que a Autora não embarcou.
5. Assim, as circunstâncias dos autos comprovam que houve falha na prestação do serviço visto que as Requeridas, atuando de forma conjunta, procederam com a venda de passagens com horários incompatíveis, razão pela qual torna necessária a reparação de danos.
6. No que tange ao dano moral, verifico que a incompatibilidade de horários causou transtornos e angústias à Requerente. Além disso, em razão da perda da conexão, a Requerente chegou ao destino final com mais de 07 (sete) horas após o previsto.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. ATRASO DE 04H50MIN, COMPREENDENDO A DEMORA NO EMBARQUE INICIAL E O TEMPO PARADO EM RODOVIA EM RAZÃO DE PROBLEMAS MECÂNICOS. PERDA DE CONEXÃO COM OUTRO ÔNIBUS. RELAPSIA DA EMPRESA DE TRANSPORTE AO LIDAR COM A SITUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MATERIAL CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS EM RAZÃO DA PERDA DE CONEXÃO QUE TAMBÉM DEVE SER INDENIZADO. AUSêNCIA, TODAVIA, DE PROVA DOS PREJUÍZOS COM CARONA. INVIABILIDADE, AINDA, DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM INICIALMENTE ADQUIRIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00056665420178160037 Campina Grande do Sul 0005666-54.2017.8.16.0037 (Acórdão), Relator: Luciano Lara Zequinao, Data de Julgamento: 25/09/2020, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2020)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001028-04.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALANA APARECIDA HEMSING - CPF: 059.267.721-41 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), REAL EXPRESSO LIMITADA - CNPJ: 25.634.551/0001-38 (RECORRIDO), JOCIMAR MOREIRA SILVA - CPF: 873.930.507-49 (ADVOGADO), UTIL - UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA - CNPJ: 33.337.007/0100-34 (RECORRIDO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), DANDARA MORAES ALVARENGA - CPF: 171.909.567-19 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS NASCIMENTO COLARES - CPF: 129.370.167-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024